Tribunal: TJDFT
Processo: 0707477-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALTA HOSPITALAR. OBSCURIDADE. RECONHECIDA E SANADA. CONTRADIÇÃO. APLICAÇÃO TEORIA DA CAUSA MADURA. VÍCIO INOCORRENTE. OMISSÃO. EMERGÊNCIA. HOME CARE. VÍCIO INEXISTENTE. OMISSÃO. DANOS MORAIS. VÍCIO INOCORRENTE. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS. VÍCIO RECONHECIDO E SANADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que cassou a sentença e julgou improcedente a ação ajuizada pela parte ora embargante, bem como julgou prejudicada a Apelação por ela interposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a existência de omissão e de contradição no acórdão quanto à análise (i) da obrigação manter a internação da parte originalmente autora, (ii) da conceção de home care, (iii) da ocorrência de danos morais e (iv) da fixação de honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhecida a obscuridade no acórdão quanto à análise da alta hospitalar forçada.
3.1. Houve utilização de verbo inadequado, que deu a entender que a questão relativa à alta hospitalar forçada não havia sido analisada, mas, na verdade, o entendimento apresentado, inclusive pela análise das demais partes do acórdão, é no sentido de que a parte autora não conseguiu demonstrar a irregularidade da alta, a questão limitou-se a análise do custeio da continuidade do tratamento. Obscuridade reconhecida e sanada.
4. O Código de Processo Civil é claro sobre a possibilidade de analisar a matéria nos casos em que a sentença deixar de analisar parte ou totalmente os argumentos de uma das partes.
4.1. No caso dos autos, a sentença não analisou os argumentos da contestação e, sendo desnecessária a produção de qualquer prova para análise desses argumentos, cabível a análise em sede de apelação, tal qual foi feito no acórdão embargado. Contradição inocorrente.
5. O acórdão analisou devidamente a questão e entendeu que houve autorização para internação, reconhecendo-se a emergência, porém, a partir da alta, a emergência deixou de existir. Assim, seria incabível exigir que o plano fornecesse o home care durante a carência. Omissão inexistente.
6. O acórdão analisou a matéria e estabeleceu de forma clara que, inexistindo irregularidade na conduta da parte ora embargada, não restou configurado qualquer dano moral. Omissão inocorrente.
7. Omissão quanto à fixação dos honorários reconhecida.
7.1. “O pagamento dos ônus sucumbenciais decorre de expressa previsão legal e independe do comportamento subjetivo processual das partes, derivando da relação de causa e efeito entre o comparecimento das partes em juízo e o resultado dessa atuação, mediante a verificação da sucumbência e a aplicação do princípio da causalidade.” (AgInt no AREsp n. 2.571.740/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024).
7.2. No caso específico dos autos, observa-se que a parte ora embargante sucumbiu e deu causa ao ajuizamento da ação, estando correta a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais.
7.3. Omissão sanada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.
___________
Legislação relevante citada: CPC, arts. 85, 1.013, §3o e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp no 2.571.740/RS de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha da Quarta Turma do STJ, AgInt no AREsp no 2.693.702/SP de relatoria da Ministra Nancy Andrighi do Terceira Turma do STJ, AgInt no AREsp no 1.771.250/PR de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti da Quarta Turma do STJ, Acórdão 1749417de relatoria da Desa. Maria Ivatônia da 5a Turma Cível do TJDFT.